Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705559-78.2021.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR, LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM, LUCIANO CESAR AMORIM APELADO: LUCIANO CESAR AMORIM, LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM, CAMILA VANESSA DUTRA SANTANA MOTA, MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de recursos (IDs 34017633 e 34017637) interpostos em face da r. sentença (ID 34017628) prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de conhecimento ajuizada por LUCIANO CESAR AMORIM e LUCIANA DOS REIS FERNANDES AMORIM em desfavor de MESSIAS SANTANA MORA JÚNIOR e CAMILA VANESSA DUTRA SANTANA MOTA. O douto Sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de cessão de direitos possessórios com confissão de dívida firmado entre as partes por inadimplemento dos requeridos, bem como declara válida a retenção de arras no valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e reintegrar os autores na posse do bem sito na Rua Rodobelo I Chácara 41, Lote 18, Ponte Alta Norte do Gama/DF – Condomínio Flórida. Além disso, condenou os requerentes a restituírem aos requeridos o valor de R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais), corrigidos monetariamente conforme INPC desde cada desembolso, e ainda, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, devendo ser pago metade ao primeiro requerido e metade ao segundo requerido. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, condenou a parte requerida a arcar com o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor das arras retida, enquanto que a parte requerente deverá pagar 10% (dez por cento) sobre o montante a restituir aos réus, consignando ainda que exigibilidade fica suspensa em relação à segunda requerida ante o deferimento da gratuidade de justiça. Em sede de apelo, o 1o réu Messias Santana Mota Júnior formula requerimento de antecipação de tutela recursal para fins de suspender os efeitos da sentença quanto à expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor do 1o recorrente. Relata que as partes celebraram contrato particular de compra e venda do imóvel indicado nos autos, figurando os réus como adquirentes e os autores como vendedores, mediante pagamento do valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a entrega de um imóvel, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) no ato e R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) em notas promissórias, sendo um total de 30 (trinta) parcelas, com a primeira no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e as 29 (vinte e nove) restantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preliminarmente, suscita preliminar de ilegitimidade da 2a ré Camila Vanessa Dutra sob o argumento de que ela cedeu o bem negociado ao terceiro Gilmar Cesar Rodrigues, com partilha homologada, constando que seria ela dona de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Acrescenta que eram casados e que o 1o requerido se divorciou da 2a requerida em 22/11/2019, em acordo consensual com partilha dos direitos sobre o imóvel aqui debatido, o que foi comprovado pela juntada da cópia da sentença de homologação. Destaca que os réus, à época da homologação do acordo de partilha, venderam os direitos sobre o imóvel ao terceiro Gilmar César Rodrigues, ficando a cargo deste quitar o débito restante. No mérito, entende que deve ser aplicada a tese do adimplemento substancial, eis que consta na r. sentença que o apelante pagou aos autores 75,81% (setenta e cinco vírgula oitenta e um por cento) do valor total do ajuste, sendo que o patamar de 80% (oitenta por cento), considerando pelo Juízo Sentenciante para admitir a incidência do aludido instituto, seria medida gravosa e em desacordo com o julgamento do paradigmático REsp 76.362/MT. Alega que o descumprimento do contrato partiu dos demandantes e que as notas promissórias indicadas nos autos foram entregues pelo 1o demandado como garantia, e, por terem sido liquidadas parcialmente, deveriam os autores terem devolvidas as referidas notas que ainda se encontram em poder deles. Pondera que procurou os apelados por diversas vezes para formular um termo aditivo, contudo eles se negavam a fazer um acordo com novos pagamentos e entrega das promissórias pagas, até que o 1o apelante foi surpreendido com o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial no 0704263-55.2020.8.07.0004, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível do Gama, a qual foi extinta por desistência dos postulantes, com anuência do 1o recorrente. Assevera que houve inadimplemento da obrigação de realizar a entrega das notas promissórias adimplidas por parte dos recorridos e a apresentação dos documentos necessários para a transferência do bem imóvel litigioso, o que não foi reconhecido na r. sentença. Noticia que surgiu insegurança na continuidade dos pagamentos quando os autores disseram ao 1o réu que a transferência partiria de outra pessoa mediante pagamento e que os mesmos, em momento algum, provou a propriedade do bem discutido, tampouco a posse antecedente, a não ser o contrato de confissão de dívida assinado pelo apelante. Além disso, verbera que deveria o Juízo a quo determinar o depósito em juízo de todas as notas promissórias em poder dos apelados, todavia não o fez, mesmo sendo informado da situação. Acerca do perigo da demora para a concessão da tutela antecipatória, afirma que o cumprimento do mandado de reintegração de posse ora decidido pelo Juízo a quo confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo. Pede o recebimento do recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, com o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da r. sentença na expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor do 1o apelante. Por sua vez, apelam os autores a fim de que a r. sentença seja reformada “para reconhecer o direito aos Apelantes de indenização suplementar de perdas e danos, além do valor das arras; que seja deferido a atualização monetária das arras sob o INPC desde o seu reembolso ou caso essa colenda Corte não entenda pela incidência da correção monetária sob o INPC desde o reembolso sob as arras que também deixe de incidir a correção monetária sob o INPC desde o reembolso sob a verba a ser devolvida aos Apelados; e ainda, que seja corrigido os cálculos aritméticos do valor a ser restituído aos Apelados, um vez que deve ser deduzidos o valor referente as arras, do total pago pelos Apelados, sendo que o valor total deduzidos as arras se perfaz no valor de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais)” (ID 34017637). Contrarrazões apresentadas pelo 1o réu de ID 34017658, rechaçando as teses da ex adversa e pugnando pelo desprovimento do 2o apelo. A 2a ré (Camila Vanessa Dutra Santana Mota) junta resposta ao recurso (ID 34017662) igualmente requerendo o não provimento do 2o recurso. Em sede de contrarrazões (ID 34017666), os autores combatem a preliminar arguida pelo 1o recorrente, tendo em vista que, independentemente do acordo firmado na oportunidade do divórcio dos réus, ambos figuram como adquirentes do imóvel discutido e se beneficiaram do bem. Tenciona que restou incontroversa a inadimplência dos requeridos e que há previsão expressa de rescisão contratual nessa hipótese, de modo que a parte que deu causa ao inadimplemento deverá indenizar os danos sofridos pela parte contrária. Ao final, pedem o desprovimento do 1o recurso de apelação. É o relato do essencial. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) No caso em debate, porém, de um juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Sobre o direito de ser reintegrado na posse e os requisitos para o exercício desse direito, cumpre verificar o que dispõem os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Saliente-se que a disputa possessória refere-se a imóvel irregular, desprovido de matrícula, e sem cadeia sucessória acostada aos autos, tendo sido firmado entre as partes Contrato de Compra e Venda de Imóvel a prazo c/c Confissão de Dívida, em 11/12/2018. O inadimplemento parcial dos réus no pagamento do valor acordado é incontroverso, contudo o 1o apelante ampara a verossimilhança do seu direito de posse, em suma, na incidência, in casu, do instituto do adimplemento substancial, pois realizou cerca de 75,81% (setenta e cinco vírgula oitenta e um por cento) do valor total do ajuste, conforme consta na sentença, bem como no fato de que o descumprimento se deu por terem os autores se negado a entregar as notas promissórias quitadas e a fornecer os documentos necessários para a transferência do imóvel em questão, que demonstrassem a cadeia sucessória de cedentes. Quanto ao primeiro argumento, razão não lhe assiste. Não se discute que do inadimplemento da obrigação surge para o credor o direito de buscar a desconstituição do negócio, por meio da resolução do pacto, quando não escolher por exigir seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Como meio de controle da boa-fé sobre a atuação dos direitos subjetivos, surge o adimplemento substancial, que, segundo Araken de Assis (Resolução do Contrato por Inadimplemento. 4a edição. São Paulo: RT, 2004, p.35), “equivale, no direito brasileiro, grosso modo, ao adimplemento chamado de insatisfatório: ao invés de infração a deveres secundários, existe discrepância qualitativa e irrelevante na conduta do obrigado”, não sendo aceitável o desfazimento de significativa relação jurídica em face de diminuto descumprimento do pacto. Destarte, o credor, vendo-se diante de insignificante parcela para o adimplemento total do contrato, deve manejar meios diversos para obter a satisfação da dívida e não a simples resolução do ajustado. Na situação em comento, apesar de o 1o recorrente aduzir que pagou R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil) do total de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), além do valor das arras de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil), não há como considerar a aplicação da tese do adimplemento substancial, pois ainda estão em aberto cerca de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais). Portanto, não vejo a possibilidade de utilização da referida teoria, em razão da falta de pagamento de quase 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato de compra e venda não ter caráter insignificante ou diminuto. Aliás, como se verifica aa jurisprudência desta egrégia Casa e do colendo Superior Tribunal de Justiça, a adoção do substancial performance deve, necessariamente, passar pelo exame a respeito da insignificância, ou não, do descumprimento da avença, sob pena de o instituto ser utilizado na contramão do seu escopo. Colham-se ementas de acórdãos destTJDFT, que bem ilustram o posicionamento supra: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. NÃO DEVOLUÇÃO PARA APRECIAÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU PROTESTO DO TÍTULO ASSINADOS. DESNECESSIDADE DE SER A ASSINATURA APOSTA NA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. 1. A impugnação não apreciada na sentença e reiterada nas razões recursais trata de matéria não devolvida na apreciação da apelação, razão pela qual o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. 2. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária em garantia, deferida a busca e apreensão do bem, o devedor deverá efetuar o pagamento integral da dívida, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 para evitar a consolidação da propriedade do bem nas mãos do credor. 3. A comprovação da mora pode ocorrer por meio de protesto do título ou por carta com aviso de recebimento, sendo que a assinatura aposta na notificação não necessita ser especificamente a do devedor, nos termos art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 4. A Teoria do Adimplemento Substancial sustenta que se o devedor cumpriu o contrato em valor muito próximo a sua integralidade, diante do inadimplemento em parte ínfima, persiste a obrigação ao adimplemento do restante. No entanto, a resolução do contrato se mostra medida desproporcional e viola a boa-fé objetiva. O adimplemento de aproximadamente 63% do valor do veículo, no entanto, torna legítima a pretensão do credor à busca e apreensão do bem, uma vez que não houve o cumprimento de parte considerável do contrato de financiamento. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão n.1078899, 20161010051424APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: 173/177 – grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEC.-LEI 911/1969. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PENDÊNCIA DE PARTE EXPRESSIVA DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. I. A teoria do inadimplemento mínimo ou do adimplemento substancial (substancial performance) só pode ser aplicada nas hipóteses em que o devedor descumpre parte mínima ou insignificante do acervo obrigacional. II. Em se tratando de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o inadimplemento de um quinto do débito tem impacto expressivo no equilíbrio contratual e não pode inibir a eficácia da garantia do empréstimo, consubstanciada na alienação fiduciária do veículo adquirido com o financiamento. III. O artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969 assegura a concessão de liminar de busca e apreensão à vista da constituição em mora do devedor fiduciante, independentemente do valor ou da proporção da dívida pendente. IV. Atendidos os requisitos legais, não se pode afastar o instrumental jurídico que a legislação coloca à disposição do credor fiduciário e que também preserva os direitos do devedor fudiciante. V. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1073970, 07131573720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018). Já tive oportunidade de apreciar o tema em julgado anterior, como se vê da ementa de aresto com a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABUSIDADE DA CLÁUSULA PENAL. PRINCÍPIO DA AUTOMIA CONTRATUAL. ART. 412, DO CÓDIGO CIVIL. PERCENTUAL FIXADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Não merece guarida a alegação de que houve o adimplemento de 75% (setenta e cinco por cento) do contrato, visto que a parte se encontrava inadimplente e, portanto, sujeitas aos consectários legais decorrentes da mora. Portanto, não há que se falar em adimplemento substancial da avença. 2. Inexiste abusividade da cláusula penal fixada, porquanto, diferentemente do que afirma a apelante, esta foi estabelecida em 20% (vinte por cento) sobre o valor inicial do contrato. 3. Referida cláusula foi livremente pactuada entre as partes, em conformidade com o art. 412 do Código Civil e em prestígio ao princípio da autonomia contratual. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1358257, 07364018920178070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) Na trilha desse raciocínio, induvidosamente, na situação em foco, é inaplicável a teoria do adimplemento substancial. Quanto à tese de que o inadimplemento decorreu de descumprimento da obrigação dos autores de entregarem as notas promissórias quitadas e a fornecer os documentos necessários para a transferência do imóvel em questão, que demonstrassem a cadeia sucessória de cedentes, igualmente, o direito não socorre os recorrentes. Como bem ponderado pelo douto Magistrado Singular, não consta no contrato de cessão a obrigação dos requerentes de entregar documentos que retratem a cadeira sucessória atinente ao imóvel negociado. Inclusive o 1o adquirente não contesta o fato de que sabia que o imóvel era irregular e, por isso, desprovido de matrícula. Para além disso, a obrigação dos autores de transferir a posse do terreno, livre de coisas que impeçam a livre fruição da posse pelos adquirentes foi devidamente cumprida, nos termos das Cláusulas 4a e 5a do pacto (ID 34016979). De outro lado, o réu não trouxe aos autos elementos de prova de que os autores se recusaram a devolver as notas promissórias dadas como garantia contratual, de modo que a mera declaração do apelante não é suficiente para demonstrar a verossimilhança das suas alegações. Nesse contexto, em que inexistem elementos comprobatórios de que a inadimplência da parte demandada se deu por culpa dos autores ou de ausência de boa-fé destes ao requerer o pedido de rescisão do ajuste, haja vista que há previsão expressa no pacto para tal hipótese (Cláusula 9a), e o art. 475 do Código Civil admite que a parte lesada pelo inadimplemento pleiteie a resolução do contrato, quando não lhe aprouver o cumprimento, sem prejuízo de perdas e danos, não se afigura plausível o direito vindicado pelo ora 1o apelante em contraposição à pretensão rescisória e de reintegração da posse formulada na peça inaugural da ação. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-me os autos para julgamento dos recursos. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador